Tribunal: TJDFT
Processo: 0758087-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAME. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora para que a sentença seja reformada e o Distrito Federal seja condenado a, no prazo de 30 dias, fornecer à parte requerente, CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS VENOSAS E LINFÁTICAS, CONSULTA EM CARDIOLOGIA – ADULTO E ELETROCARDIOGRAMA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer favorável do Ministério Público.
III. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 preconiza que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Traçadas essas balizas, observa-se que o autor possui diagnóstico de dor precordial (CID R072) e varizes dos membros inferiores (CID 183), tendo sido indicada a necessidade de CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENCAS VENOSAS E LINFATICAS, CONSULTA EM CARDIOLOGIA — ADULTO e ELETROCARDIOGRAMA, inseridos no SISREG III em 17/04/2023, com a respectiva classificação em verde – não urgente e os dois últimos em amarelo – urgência.
V. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Desse modo, observa-se que o atraso na marcação das consultas e exame atinge 252 dias desde a inserção na lista de espera, sem noticia de que foram designadas datas para os procedimentos.
VI. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se extrapolado.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie o agendamento da CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENCAS VENOSAS E LINFATICAS, CONSULTA EM CARDIOLOGIA — ADULTO e ELETROCARDIOGRAMA, no prazo máximo de 30 dias, da publicação deste acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.